Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos previstos no art. 502 do Código de Processo Civil (CPC), o instituto da coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito proferida pelo juízo competente, o que deve ser observado por todos os órgãos da Administração Pública e também do próprio Poder Judiciário.
2. Considerando que a matéria objeto da lide foi inteiramente decidida na ação de conhecimento proposta pelo marido da falecida servidora pública, inclusive com trânsito em julgado, mostra-se inviável a pretensão de rediscutir a questão por meio da ação de ressarcimento ao erário proposta pelo ente distrital, haja vista a ocorrência da coisa julgada material.
3. A necessidade de preservação da coisa julgada material justifica extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o que, inclusive, pode ser feito de ofício pelo julgador, nos termos previstos no §3° do mencionado dispositivo legal.
4. Acolhimento, de ofício, da preliminar de ofensa à coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.